Tribunal: TJPA
Processo: 0808518-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808518-85.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSANA RAMOS BASTOS NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária proposta por Rosana Ramos Bastos Nonato, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 72.765,12 referente à pensão por morte e condenou o apelante ao pagamento das diferenças devidas à apelada, referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há legitimidade na cobrança de valores pagos indevidamente à pensionista em decorrência de erro da Administração; e (ii) estabelecer se os valores recebidos a título de pensão por morte podem ser considerados irrepetíveis em razão de sua natureza alimentar e da boa-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que valores pagos indevidamente pela Administração Pública a servidores ou pensionistas, em decorrência de erro administrativo, são irrepetíveis quando recebidos de boa-fé, dada sua natureza alimentar.

4.

A Administração Pública detém o poder-dever de revisar seus próprios atos, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF, mas tal prerrogativa não se sobrepõe ao princípio da irrepetibilidade das verbas alimentares, quando configurada a boa-fé do beneficiário.

5.

No caso concreto, a apelada desconhecia o erro nos cálculos de sua pensão e não contribuiu para o equívoco administrativo, sendo configurada sua boa-fé no recebimento dos valores.

6.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a impossibilidade de devolução de valores de caráter alimentar recebidos de boa-fé, em situações análogas à dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública em razão de erro administrativo não são passíveis de repetição quando recebidos de boa-fé, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

2.

A boa-fé do beneficiário e a ausência de sua ingerência no erro administrativo afastam a exigibilidade da devolução dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, art. 405; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Súmulas 346 e 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AR 4.042/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 22.08.2018.

·

STJ, REsp 1718968/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.03.2018.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0838850-69.2018.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 11.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 25 de novembro a 02 de dezembro
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
Rosana Ramos Bastos Nonato
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a ação,
declarando a inexistência do débito no valor de R$72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) em favor do recorrente, bem como condenou o apelante ao pagamento dos valores devidos pagos a menor, a título de pensão por morte, relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, ou seja, no período de fevereiro de 2014 a abril de 2018, à apelada, sobre os quais incide os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até 08/12/2021.

Nas razões recursais (
Num. 19341289 - Pág. 1/11
), o patrono
do apelante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada objetivando que fosse declarada
a inexistência do débito cobrado pelo recorrente no valor de R$ 72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), bem como o reconhecimento para que o apelante complemente a diferença devida à apelada, referente ao pagamento, a menor, de pensão por morte, no período compreendido entre 15/04/2013 a 04/2018.

Salientou, também, que a apelada solicitou que o recorrente se abstivesse de efetuar quaisquer descontos indevidos na sua pensão.

Esclareceu que após a instrução processual, a autoridade monocrática proferiu a sentença ora recorrida.

Arguiu que a apelada recebeu indevidamente, na condição de pensionista, o valor de R$ 406.259,70 (quatrocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), sendo este
quantum
devidamente compensado com a promoção
post mortem
para a patente de Capitão do seu marido.

Ressaltou que, nos termos da Súmula 249 do Tribunal de Contas da União, nos casos de recebimento de valores impróprios, não basta apenas que o beneficiário previdenciário os tenha recebido de boa-fé, é necessário, também, que o recebimento não tenha se dado por erro da Administração para que não ocorra a repetição do indébito.

Sustentou que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários não lhes garante imunidade total contra descontos, entretanto, o caráter alimentar serve para amenizar a forma como será realizada a restituição do indébito previdenciário ao erário.

Aduziu, em síntese, que a alegação da apelada acerca do caráter alimentar de sua pensão é incapaz de elidir o desconto efetuado pelo recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 19341293 - Pág. 1/11
), pugnando, em síntese, pelo não provimento do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 19387696 - Pág. 1,
recebi o recurso apenas do efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (
Num. 19945476 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que,
nos autos da
Ação Ordinária

ajuizada por
Rosana Ramos Bastos Nonato em desfavor do Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
julgou parcialmente procedente a ação,
declarando a inexistência do débito no valor de R$72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) em favor do ora apelante, bem como condenou o recorrente ao pagamento dos valores devidos pagos a menor, a título de pensão por morte, relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, ou seja, no período de fevereiro de 2014 a abril de 2018, à apelada.

Compulsando os autos, constatei que a apelada recebeu uma correspondência do recorrente lhe comunicando acerca da necessidade de devolução do valor de
R$ 72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), referente a um montante que havia sido lhe pago indevidamente na pensão que recebe em decorrência do falecimento de seu marido, que possuía o cargo de Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido no mês de abril de 2013.

No referido documento, o apelante comunicou a recorrida que efetuaria o desconto do valor supramencionado diretamente em sua pensão.

Outrossim
,
a apelada somente teve conhecimento de que o valor que recebia a título de pensionamento estava incorreto quando foi notificada pelo recorrente, pois o cálculo equivocado do seu benefício adveio da própria Administração Pública, motivo pelo qual, a recorrida não teve ingerência sobre o fato acontecido.

Por conseguinte, inexistem elementos nos autos que demonstrem qualquer conduta da apelada no sentido de se locupletar às custas da Administração Pública.

Ademais, é importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

Destarte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte da apelada, entendo que a sentença recorrida foi corretamente proferida pelo Juízo
a quo
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial
. 1,2 3, 4 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA.
3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).
1, 2 e 4.

Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR

PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)”

Esse entendimento igualmente já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À AGRAVADA EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO ANTECIPADA DO RATEIO DO BENEFÍCIO COM A FILHA DO EX-SEGURADO AOS 18 ANOS.
RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO À PENSÃO ATÉ 21 ANOS.
RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS. JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não merece reforma o
decisum
que manteve a sentença concessiva da segurança, determinando que a Autoridade Coatora cesse os descontos realizados na pensão recebida pela impetrante/agravada.
2.
No presente caso, o rateio da pensão por morte de 50% entre a filha e a companheira do ex-segurado foi interrompido quando a filha completou 18 (dezoito) anos, tendo a impetrante passado a auferir o benefício no importe de 100% por três meses, até sobrevir decisão judicial reconhecendo o direito da filha ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.
3. Nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal, em que pese o recebimento de quantia superior pela apelada, os valores foram recebidos de boa-fé e constituem verba de natureza alimentar, não sendo cabível devolução por meio dos descontos ao benefício, como almeja o apelante. 4.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838850-69.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022)

APELAÇÃO. PENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE.

COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu ser indevida a compensação de valores recebidos a maior pela recorrida.
2.
Verifica-se que a Administração Pública efetuou pagamento de valores a mais no período em que transcorreu o processamento do pedido de pensão.
3.
Ocorre que, além da apelada não ter ingerência sobre os valores recebidos, o fez de boa-fé.
4.
Destarte, considerando as circunstâncias do caso sob exame e seguindo a jurisprudência dominante, entende-se que inexistem reparos a serem realizados.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (TJ/PA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837643-98.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA PROCESSUAL APLICAVEL AO CASO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. PENSÃO POR MORTE PAGA A MAIOR. MINORAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ERRONEAMENTE PAGOS. NÃO CABIMENTO. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. BOA FÉ. ERRO IMPUTADO A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.2. Ao ser transferido para a reserva, a remuneração do policial militar deverá corresponder àquela do grau hierárquico superior. No caso, se o policial era major, essa verba deve ser a paga ao tenente-coronel, posto imediatamente posterior, e, por consequência, à pensão decorrente da morte do policial militar.
3. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF). Nesse sentido, constatando que houve equívoco na elaboração dos cálculos de pensão por morte, a Administração Pública goza da prerrogativa, albergada no ordenamento jurídico, de revisar o ato administrativo anteriormente exarado, a fim de adequá-lo à realidade factual. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que são irrepetíveis os valores pagos indevidamente a servidores públicos ou a beneficiários da previdência, quando pagos por interpretação errônea ou má aplicação da lei, ou por erro da Administração, dada a natureza alimentar das referidas verbas
. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0006974-39.2007.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2017)”

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente sobre o supramencionado tema.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25
de
novembro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2024